Tribunal: TJSP
Processo: 1047742-24.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Protesto indevido de duplicatas – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das corrés Trusthub e Promaflex.
Duplicatas mercantis sem lastro – Ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias ou da prestação de serviços que justificariam a emissão dos títulos. Inexigibilidade corretamente reconhecida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Protesto indevido de duplicatas – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das corrés Trusthub e Promaflex.
Duplicatas mercantis sem lastro – Ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias ou da prestação de serviços que justificariam a emissão dos títulos. Inexigibilidade corretamente reconhecida – Aplicação da Lei no 5.474/68 – Ônus probatório das rés (art. 373, II, do CPC).
Responsabilidade civil das rés – Endosso translativo de título viciado – Aplicação da Súmula no 475 do C. STJ – Endossatária que assume o risco do negócio e deve verificar a higidez do crédito – Endossante que emitiu duplicatas desprovidas de causa e as transferiu a terceiro – Conduta concorrente que atrai a responsabilidade solidária das rés pelos prejuízos causados.
Dano moral caracterizado – Protesto indevido que acarreta, por si só, abalo à honra objetiva e à reputação da pessoa jurídica, conforme Súmula no 227 do C. STJ – Desnecessidade de prova do prejuízo concreto – Responsabilidade solidária das corrés. Indenização fixada pelo Juízo "a quo" no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que deve ser reduzida ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância às particularidades do caso concreto.
Sentença reformada – Recursos parcialmente providos.